Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFOJUD. PESQUISA POR BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE SATISAÇÃO DO CREDOR. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESUISA.
1. Apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, tal como se lê do art. 797, do CPC.
2. É cabível a renovação de consulta ao sistema Infojud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta. Precedentes.
3. Se a parte agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da agravada, tendo sido realizadas pesquisas aos Sistemas Bacenjud, Sisbajud, Serasajud, Renajud, ERIDF e Infojud, contudo, sem obter êxito em suas diligências, bem como considerando que a última consulta ao Infojud foi realizada há aproximadamente dois (2) anos, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Infojud.
4. Agravo de instrumento provido.